Tribunal: TJDFT
Processo: 0720003-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720003-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA GOMES DE MORAIS SANTOS AGRAVADO: SERCON BUSINESS PROMOCAO DE VENDAS EIRELI, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marília Gomes de Morais Santos objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de conhecimento n. 0706245-30.2022.8.07.0006 por si ajuizada em desfavor de Sercon Business Promoção de Vendas EIRELI e Banco BMG S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Com a devida vênia, não há falar em redistribuição aleatória do presente agravo de instrumento nesta Turma Julgadora em razão da aposentadoria da eminente Desembargadora Carmelita Brasil (Id 40181760). Conquanto seja essa a regra, o presente caso exige análise mais pormenorizada. Isso porque, antes mesmo da redistribuição deste recurso, fora interposto novo agravo de instrumento pelo aqui agravado Banco BMG S.A. (n. 0724653-87.2022.8.07.0000), tendo sido redistribuído e apreciado pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia, no qual restou deferida a antecipação de tutela recursal em 10/08/22 para suspender a decisão da 1a instância que determinou a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo na folha de pagamento da mutuária autora da ação (Id 133446433 na origem). Desse modo, existindo recurso já redistribuído, a redistribuição decorrente de afastamento definitivo do Tribunal (art. 82, §1o, do Regimento Interno deste TJDFT) deve observar a regra geral que se extrai do disposto no art. 81, caput, do RITJDFT, segundo a qual o recurso distribuído torna prevento o relator para outro recurso interposto no mesmo processo. Assim, DETERMINO a redistribuição do feito para a eminente Desembargadora Maria Ivatônia (RITJDFT, art. 79, § 1o, c/c art. 81, c/c artigo 930 do CPC). Brasília-DF, 18 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora